Tribunal: TJDFT
Processo: 0728237-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728237-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE ALEX DE JESUS SILVA AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ANDRE ALEX DE JESUS SILVA contra a decisão ID origem 239951786, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da Ação de Conhecimento n. 0703058-91.2025.8.07.0011, ajuizada em face de BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos seguintes termos: O autor não faz jus à gratuidade de justiça. Conforme se depreende dos documentos anexados, o requerente movimenta cerca de 25 a 40 mil reais mensais, consoante extratos bancários (ID 239924719). O próprio objeto da ação indica que o autor adquiriu veículo automóvel ciente que seu valor sobejava a R$ 150.000,00. Além disso, o autor é morador da região nobre do Park Way. Logo, a despeito da alegada situação de dificuldades financeiras, também enfrentada por parcela significativa da população, é certo que a parte possui condições de pagar as módicas custas processuais praticadas por este Eg. TJDFT. Pelo exposto, indefiro o pedido de gratuidade. Concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. No mesmo prazo, deverá complementar a qualificação da inicial, com a indicação da profissão e endereço eletrônico e, ainda, anexar o contrato objeto da ação. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão violou frontalmente o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, ao deixar de oportunizar a comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Argumenta que a negativa do benefício, fundada em movimentações bancárias atípicas, na aquisição de veículo de valor elevado e no endereço residencial situado em bairro nobre, não se sustenta diante da realidade fática demonstrada nos autos. Alega que os extratos bancários utilizados para justificar o indeferimento da gratuidade da justiça refletem entrada pontual e excepcional de verba indenizatória, no valor de R$ 26.614,77 (vinte e seis mil, seiscentos e quatorze reais e setenta e sete centavos), destinada à quitação de dívidas, e não representam sua real capacidade financeira. Ressalta, ainda, que sua renda líquida mensal gira em torno de R$ 740,77 (setecentos e quarenta reais), após descontos compulsórios e consignações, o que evidencia o estado de superendividamento e a ausência de condições para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Aponta que o indeferimento da gratuidade enseja violação ao princípio do acesso à justiça e à garantia constitucional prevista no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal – CF. Aduz que a concessão do benefício não exige prova de miserabilidade absoluta, bastando a demonstração da insuficiência de recursos para custear o processo. Requer, ao final, o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela, de modo a permitir o prosseguimento do feito de origem sem o recolhimento das custas e despesas processuais; subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo; e, no mérito, pugna pelo provimento do Agravo, para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos de Ação de Conhecimento. O Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de cancelamento da distribuição, sob o fundamento de que os extratos bancários, o valor do veículo adquirido e o local de residência demonstrariam capacidade financeira para arcar com os custos do processo. O agravante sustenta que não foi oportunizada a complementação da documentação para comprovar sua hipossuficiência financeira, conforme o art. 99, § 2o, do CPC, e reitera que suas despesas mensais comprometem sua renda, o que justifica a concessão do benefício. Postula o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada. Passo à análise da tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se é válida a decisão que indefere, de plano, o pedido de gratuidade de justiça sem oportunizar à parte a comprovação da alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; e (ii) avaliar se o agravante, diante das circunstâncias fáticas e documentos apresentados, preenche os requisitos legais para concessão da benesse. Quanto ao primeiro ponto, não assiste razão ao agravante. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a intimação para apresentação de documentos comprobatórios é necessária quando a parte formula o pedido de gratuidade de justiça instruído apenas com a declaração de hipossuficiência, sem qualquer outro elemento mínimo que permita aferir, ainda que de forma sumária, a alegada incapacidade econômica. No caso concreto, verifica-se que a decisão recorrida foi precedida de análise de documentos apresentados pela própria parte requerente, os quais, segundo o Juízo de 1o Grau, seriam suficientes para evidenciar a inexistência do requisito econômico para a concessão do benefício. Nessas circunstâncias, não se faz imprescindível nova intimação para complementação documental. O col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, inclusive, já assentou entendimento no sentido de que a ausência de intimação para complementação documental não configura cerceamento de defesa quando o indeferimento da gratuidade da justiça decorre da análise de documentos efetivamente acostados aos autos. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS APRESENTADOS NO ATO DO REQUERIMENTO INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO. NECESSIDADE. 1. Ação monitória ajuizada em 19/02/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/03/2021 e concluso ao gabinete em 21/03/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a necessidade de intimação da pessoa jurídica, previamente ao indeferimento de gratuidade da justiça, quando os elementos apresentados na formulação do pedido são tidos pelo julgador como suficientes para evidenciar a falta dos respectivos pressupostos legais. 3. É importante diferenciar as hipóteses em que o julgador entende serem suficientes os elementos trazidos aos autos para indeferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça, daquelas em que os elementos apresentados pelo requerente deixam dúvida ou são insuficientes para comprovar o preenchimento dos respectivos pressupostos. 4. A melhor interpretação do § 2o do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.001.930/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 10/3/2023.) (Grifo nosso). Dessa forma, não se verifica violação ao contraditório ou cerceamento de defesa no caso em apreço. Tal constatação, entretanto, não afasta a plausibilidade das alegações do agravante quanto ao segundo ponto, que trata de sua efetiva capacidade econômica para arcar com os encargos do processo. Na hipótese, verifica-se que o agravante apresentou declaração de hipossuficiência (ID origem 239924715), a qual evidencia, ao menos em juízo preliminar, a condição de insuficiência de recursos prevista no art. 98, caput, do CPC. Tal circunstância autoriza, nesta fase inicial, o afastamento da exigência de recolhimento imediato das custas processuais, a fim de assegurar o acesso efetivo do agravante ao Poder Judiciário, evitando-se que a exigência prematura inviabilize o exercício do direito de ação. Vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. O perigo da demora também se faz presente, na medida em que a manutenção da decisão recorrida poderá conduzir à extinção do feito originário, com o consequente cancelamento da distribuição, caso não atendida a determinação de recolhimento das custas no prazo assinalado. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para conceder a gratuidade da justiça ao agravante, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça Dispensado, portanto, o recolhimento do preparo relativo a este recurso. Desde logo, ressalto que, em caso de não provimento deste Agravo de Instrumento, o agravante deverá recolher todas as despesas que deixou de pagar em razão da concessão da tutela antecipada recursal, inclusive as relativas ao preparo recursal, consoante prevê o art. 102 do CPC. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 14 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator